Tribunal: CARF
Processo: 10805.906676/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
S3­C2T1
Fl. 117

1
116
S3­C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10805.906676/2009­43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201­001.417 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2013
Matéria
COMPENSAÇÃO COFINS
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.
JOEL MIYAZAKI ­ Presidente.
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO ­ Relator.
EDITADO EM: 28/08/2013

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.906676/2009-43
Fl. 117
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.15167.B0KC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10805.906676/2009­43
Acórdão n.o 3201­001.417
S3­C2T1
Fl. 118

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Joel Miyazaki
(Presidente), Mércia Helena Trajano Damorim, Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo,
Luciano Lopes de Almeida Moraes, Adriana Oliveira e Ribeiro e Carlos Alberto Nascimento e
Silva Pinto. Ausente, justificadamente, o conselheiro Daniel Mariz Gudino.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o julgamento da decisão recorrida,
segue abaixo a transcrição do relatório da instância a quo e da sua ementa, bem como as razões
recursais:
Trata­se de Manifestação de Inconformidade (fls. 16/21),
proposta em 19/11/09, em face do Despacho Decisório (fl.
12), de 07/10/09, que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica ("PER/DCOMP"), transmitida
pelo
Contribuinte
em
16/12/08
(fls.
01/05),
n°.
26755.19779.161208.1.3.04­9506.
0 crédito, do qual o Contribuinte se declara titular, seria de
R$ 597.167,41 (valor original), decorreria de "pagamento
indevido ou a maior" de COFINS, competência de
dezembro de 2007, e estaria incluído em DARF, recolhido
em 18/01/2008, no montante de R$ 1.651.011,92
Nos termos da respectiva PER/DCOMP, o crédito
tributário que pretende extinguir pela compensação é
relativo a Imposto Sobre Produtos Industrializados — IPI,
código 5123­01, relativo à competência de novembro de
2008.
O Despacho Decisório assim fundamentou a não
homologação
da
compensação
pretendida
pelo
Contribuinte:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do
crédito original na data de transmissão informado no
PER/DCOMP: R$ 597.167,41.
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificado o Despacho Decisório, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, declarando
que o pagamento a maior, que teria gerado o crédito, do
qual pretende se compensar, teria o seguinte fundamento:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.15167.B0KC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10805.906676/2009­43
Acórdão n.o 3201­001.417
S3­C2T1
Fl. 119

3
3. O pagamento a maior, no caso, decorreu de inclusão
indevida na base de cálculo da COFINS de receitas não
sujeitas à referida contribuição, uma vez que decorrem de
reconhecimento judicial de indébito tributário, no valor de
R$ 8.200.144,21 (oito milhões, duzentos mil, cento e
quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).
Manifesta discordância das razões da não homologação da
compensação, alegando que:
5. Tal argumento não procede, pois embora utilizado
integralmente para pagamento da competência de dezembro
de 2.007, a composição base de cálculo daquela
competência foi majorada por valores não sujeitos à
referida contribuição, razão pela qual parte do pagamento
restou indevido, legitimando, assim, a compensação do
valor pago indevidamente.
Ressalva que o Despacho Decisório "... se limitou a cruzar
os dados declarados pela Requerente na DCTF e no
PER/DCOMP, bem como o DARF de pagamento ...". Mas
que, o crédito, objeto da compensação pleiteada, teria
respaldo em decisões judiciais que informa.
Menciona o Ato Declaratório Interpretativo RFB no
25/2003, através da qual "... a própria Receita Federal do
Brasil já se posicionou de forma favorável a não inclusão
dos valores recebidos em decorrência de medida judicial ...
".Do que extrai a conclusão de que:
10. Todavia, em vista da ausência de recurso da União
Federal quanto ao direito de compensação dos valores,
houve trânsito em julgado da parte da sentença que
reconheceu o indébito tributário no qüinqüênio anterior ao
ajuizamento da ação, legitimando, assim, o reconhecimento
da receita.
(...)
12. Desta forma, ainda que o DARF tenha sido utilizado
para pagamento da competência de dezembro de 2.007
restou demonstrado que a composição da base de cálculo do
PIS considerou receitas não sujeitas à referida contribuição,
conforme reconhecido pela própria Receita Federal do
Brasil, razão pela qual não deve subsistir o despacho que
não homologou a compensação.
Manifesta desejo de produzir prova pericial, indica perito e
formula requisitos.
Requer a homologação da compensação e protesta pela "...
juntada dos documentos relativos às ações judiciais, bem
Fl. 119
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.15167.B0KC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10805.906676/2009­43
Acórdão n.o 3201­001.417
S3­C2T1
Fl. 120

4
como dos lançamentos contábeis de reconhecimento da
receita".
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 7a Turma
da DRJ/Campinas em 4/10/2011, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL ­ COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2007 A 31/12/2007
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO COMPENSADO
Declaração de compensação, sem que o respectivo crédito
esteja prévia e devidamente formalizado pelo Contribuinte,
segundo os mecanismos institucionais e informatizados de
controle da competente Autoridade Administrativa.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é pressuposto
indispensável efetivação da compensação a comprovação
da existência e da demonstração do respectivo crédito. A
mera alegação da sua existência, desacompanhada de
provas, não basta para sua comprovação, por desatender
as disposições do artigo 16 do Decreto 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
A recorrente foi cientificada do teor do referido acórdão em 29/06/2012,
tendo protocolado seu recurso voluntário em 23/07/2012, com os argumentos abaixo
sintetizados.
Defende a nulidade da decisão de 1a Instância por utilizar critério jurídico
para decidir diferente do utilizado pela autoridade fiscal ao proferir o despacho decisório de
não­homologação do crédito tributário, restrito “a verificação da consistência dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da RFB”.
Aduz ainda que a decisão recorrida foi omissa quanto à pretensão da
recorrente de produção de prova pericial contábil, demonstrando a necessidade de sua
realização.
Afirma inexistir nos autos discussão pautada apenas em matéria de direito, a
não ser a base legal da inclusão dos valores recebidos pela recorrente, em decorrência de
medida judicial, nos termos do Ato Declaratório no 25/2003.
Argumenta que a decisão recorrida ignorou as razões apresentadas pela
recorrente na manifestação de inconformidade, no sentido de que o pagamento a maior, in
casu, decorreu de inclusão indevida na base de cálculo da COFINS de receitas não sujeitas à
referida contribuição, a vez que decorrem de reconhecimento judicial de indébito tributário, no
valor de R$ 8.200.144,21.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.15167.B0KC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10805.906676/2009­43
Acórdão n.o 3201­001.417
S3­C2T1
Fl. 121

5
Salienta que a decisão que não homologou a compensação foi proferida com
base única e exclusivamente no confronto entre dados da DIPJ, DCTF e Per/DComp, sem
considerar a escrituração contábil através do Livro Digital ­ SPED.
No mérito, reitera as alegações expostas na manifestação de inconformidade,
acrescentando que “Para comprovar a contabilização dos referidos valores, a RECORRENTE
apresenta cópia do Livro Diário relativo ao período de Dezembro/2007”.
Requer, por fim, que seja dado provimento ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
A recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida baseada em três
premissas distintas, que necessitam ser verificadas separadamente.
A primeira seria devido à utilização de critério jurídico para decidir diferente
do utilizado pela autoridade fiscal ao proferir o despacho decisório de não­homologação do
crédito tributário.
Constata­se, contudo que, a decisão recorrida esclarece pormenorizadamente
a sistemática de verificação da regularidade das declarações de compensação por meio da
análise da dados obtidos em diferentes instrumentos declaratórios apresentados pela recorrente,
análise esta procedida através de mecanismo informatizado.
Sustenta seu entendimento, portanto, nos motivos que embasaram o despacho
decisório em comento, não se verificando na decisão o vício apontado.
A segunda causa de nulidade seria uma omissão quanto à pretensão da
recorrente de produção de prova pericial contábil.
A decisão recorrida, contudo, é expressa em negar o pedido, mostrando­se
insubsistente o argumento:
A realização de diligências e perícias estão, inclusive,
condicionadas a pré­requisitos legais, também não cumpridos
pela Impugnação, não havendo, pois, nesta instância, mais o que
considerar, em relação A produção de provas por iniciativa do
Contribuinte.
Aliás, quanto à perícia contábil, o Contribuinte não demonstrou
que
efetivamente
existam
fatos
controversos
a
serem
esclarecidos ou demonstrados, tampouco que realmente existam
motivos que a justifique, em razão do que se impõe a aplicação
da determinação constante do parágrafo 1° do mesmo artigo,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.15167.B0KC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10805.906676/2009­43
Acórdão n.o 3201­001.417
S3­C2T1
Fl. 122

6
qual seja, o indeferimento do pedido, que deve ser considerado
como não formulado.
O pleito relativo às provas, nestas circunstâncias e dado o
presente estágio processual, deve, pois, ser indeferido.
O terceiro vício apontado é que a decisão recorrida teria ignorado as razões
apresentadas pela recorrente na manifestação de inconformidade.
Tal fato, contudo, não se verifica, conforme demonstrado no excerto abaixo:
Portanto, nestas circunstâncias, não é suficiente que o
Contribuinte simplesmente venha declarar que teria havido "...
pagamento a maior, no caso, decorreu de inclusão indevida na
base de cálculo da COFINS de receitas não sujeitas à referida
contribuição, uma vez que decorrem de reconhecimento judicial
de indébito tributário ...", sem apresentar com a Impugnação as
devidas e necessárias provas que demonstrassem a assertiva.
Além do mais, a Impugnação parece pretender mudar o
fundamento original da compensação:
1. Ao entregar a PER/DCOMP, declarou que o crédito seria
decorrente de "pagamento indevido ou a maior"; e que o crédito
não seria oriundo de ação judicial (veja o quadro "dados
iniciais" — fl. 01).
2. Com a Impugnação, sustenta que "... decorrem de
reconhecimento judicial de indébito tributário ...".
Ora, a compensação fundada em decisão judicial sujeita­se ao
requisito legal estabelecido pelo CTN:
Art. 170­A. É vedada a compensa cão mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Nestas circunstâncias, e com base nos elementos oferecidos pelo
Contribuinte, não é possível estabelecer a exatidão do montante
apurado para o suposto crédito, muito menos se o próprio
crédito existe realmente, carecendo, pois, de liquidez e certeza,
que são condições legais para compensação, nos exatos termos
do já transcrito artigo 170 do CTN.
Além do mais, o Despacho Decisório recorrido fundamentou­se
nas premissas estabelecidas pela respectiva declaração de
compensação, não se podendo, agora, para invalidá­la, alterar
tais premissas.
Assim sendo, mostram­se improcedentes as alegações relacionadas a causas
de nulidade na decisão recorrida.
A contribuinte requer a produção de prova pericial para apuração de seu
direito creditório. Tal procedimento, contudo, não se mostra adequado no caso em comento.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.15167.B0KC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10805.906676/2009­43
Acórdão n.o 3201­001.417
S3­C2T1
Fl. 123

7
A perícia é prova produzida por especialista, que opina sobre questões
técnicas relevantes ao deslinde do litígio.
Ela é utilizada para a resolução de questões que exigem conhecimento
técnico especializado, para situações em que o conhecimento das partes e do julgador sobre a
matéria não for suficiente para a solução da lide.
A matéria em discussão, contudo, mostra­se de pleno conhecimento da
recorrente, posto baseada em sua escrituração contábil, bem como referente à composição da
base de cálculo do tributo. Trata­se de tema bastante recorrente, e de trato diário por este
colegiado. Desnecessário, portanto, que tais questões sejam dirimidas por peritos.
Indefere­se, desta forma, o pedido de perícia.
Ingressando na questão de fundo, a recorrente, com o fito de demonstrar seu
direito creditório, limitou­se a trazer aos autos três páginas de seu livro diário, referentes a
lançamento datados entre 28/12/2007 e 31/12/2007.
Diante das alegações postas, esclarece­se que, em se tratando de pedido de
restituição ou declaração de compensação, o direito creditório se encontra na esfera do dever
probatório dos contribuintes. Tal afirmação decorre da simples aplicação da regra geral, qual
seja a de que àquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram este
direito.
Como consequência, compete aos contribuintes a comprovação da existência
dos fatos que geram o direito ao crédito pleiteado, decorrente da existência de indébito
tributário. Mostra­se necessária, para tanto, a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório. Documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a
natureza do crédito.
No caso em tela, a recorrente, visando a comprovar seu direito creditório,
restringe­se a informar que sua escrituração contábil demonstraria a correta base de cálculo do
tributo, não trazendo aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência deste.
A recorrente limitou­se a esclarecer a origem da diferença entre o
recolhimento efetuado a maior e o valor supostamente correto, afirmando tratar­se de “inclusão
indevida na base de cálculo da COFINS de receitas não sujeitas à referida contribuição, uma vez que
decorrem de reconhecimento judicial de indébito tributário.” Olvidou­se, todavia, de demonstrar o
valor correto a partir de sua escrituração fiscal, devidamente amparada por documentação
idônea.
As três páginas do seu Livro Diário trazidas aos autos mostram­se
insuficientes para demonstrar seu direito creditório. Constituem fragmentos de sua escrituração
contábil, os quais não trazem nenhuma informação acerca do suposto crédito.
E ainda que fosse anexada aos autos toda a escrituração contábil do período,
dada a falta de demonstração por parte da contribuinte dos lançamentos que comprovam seu
crédito, não se poderia exigir que o julgador da questão promovesse, ele próprio, a
contextualização dos elementos de prova juntados ao processo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.15167.B0KC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10805.906676/2009­43
Acórdão n.o 3201­001.417
S3­C2T1
Fl. 124

8
A recorrente não individualizou quais os registros contábeis que
comprovariam a existência do crédito, nem carreou aos autos qualquer documento suficiente
para comprovar os fatos alegados. Nem mesmo foram anexadas as decisões judiciais que
supostamente dariam origem às receitas tributadas.
A documentação apresentada, portanto, não é suficiente para a demonstrar a
liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado.
Dessa forma, correta a decisão recorrida ao não reconhecer o crédito
pleiteado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO

Fl. 124
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.15167.B0KC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO em 28/08/2013 10:17:37.

Documento autenticado digitalmente por CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO em 28/08/2013.

Documento assinado digitalmente por: JOEL MIYAZAKI em 10/09/2013 e CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA
PINTO em 28/08/2013.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/11/2019.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.1119.15167.B0KC

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
0C609B8A87E1381335583806C799FA80B2D6BE3D
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10805.906676/2009-43. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.